Tribunal: STF
Processo: HC 241557
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime militar de peculato-furto. Dosimetria. Reconhecimento de atenuantes. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Isak Santiago Alves e Lucas Vinícius de Santana Alves contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que negou provimento ao recurso de Apelação Criminal 7000886-81.2023.7.00.0000/DF (evento 3, fls. 43-50).



    Os Pacientes foram condenados às penas de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do Código Penal Militar).



    No presente writ, a Defesa sustenta a exasperação indevida da pena. Alega a possibilidade de reconhecimento das atenuantes do “exemplar comportamento como Militares” e da “confissão espontânea”, na fração de 1/3, com repercussão na concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84 do CPM. Pugna pelo afastamento do enunciado da Súmula 231/STJ para fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento das aludidas atenuantes. Sustenta a existência de circunstâncias favoráveis aos pacientes. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento das penas, com a concessão do benefício do sursis.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, CPM. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. ART. 240 CPM. INVIABILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. CONVERGÊNCIA DEMAIS PROVAS. INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.  Incidem no crime de peculato-furto, e não no de furto simples, acusados que, embora não tivessem posse ou detenção, apropriaram-se de bem público, valendo-se da facilidade que a qualidade de militar lhes proporcionava. 



    A confissão extrajudicial, mesmo retratada em Juízo, é hábil a fazer prova da autoria quando há compatibilidade e consonância com as demais provas judiciais. 



    Autoria e materialidade estão plenamente caracterizadas, com a certeza necessária para manter a condenação dos apelantes imposta na primeira instância. 



    Apelo defensivo desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Anoto que a questão de direito tratada no presente habeas corpus diz respeito à possibilidade de reconhecimento das atenuantes do “exemplar comportamento como Militares” e da “confissão espontânea” (art. 72, II e III, d, do CPM) como fundamento para fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal.



    Verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator